Tribunal: TJDFT
Processo: 0003712-13.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDA. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o binômio necessidade-possibilidade para fins de fixação de alimentos à ex-cônjuge.
2. O princípio constitucional da solidariedade (art. 3o, I) impõe o dever jurídico de cuidado e responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material.
3. No âmbito do direito de família, o dever de solidariedade não se encerra com a separação ou divórcio, uma vez que é dada aos cônjuges a oportunidade de pedirem os alimentos ou de ajustarem a obrigação entre si.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira (edição 65 de Jurisprudência em Teses).
5. A situação retratada nos autos é excepcional e demanda prova razoável da necessidade da Alimentanda com os alimentos a justificar a fixação do encargo, o que não se vislumbra pelo fato da Alimentanda possuir qualificação profissional e não apresentar doença incapacitante para o trabalho.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.